Tribunal: TJSP
Processo: 1012006-71.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais. Motocicleta furtada nas dependências do estacionamento. Cobertura securitária recusada pela seguradora. Prova nos autos que demonstra de forma robusta e convincente que o sinistro tratado nos autos não se insere dentre as hipóteses de cobertura securitária.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais. Motocicleta furtada nas dependências do estacionamento. Cobertura securitária recusada pela seguradora. Prova nos autos que demonstra de forma robusta e convincente que o sinistro tratado nos autos não se insere dentre as hipóteses de cobertura securitária. Cláusula expressa de excludente de cobertura. Ausência de arrombamento ou ameaça pelo meliante que subtraiu a motocicleta então estacionada nas dependências do estacionamento segurado. Recusa à cobertura securitária legítima. Improcedência do pedido indenizatório que comporta manutenção. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012006-71.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PACAL
PARKING
ESTACIONAMENTO
LTDA,
é
apelada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320
2
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320 – Limeira
Apelante: Pacal Parking Estacionamento Ltda.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42819)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de indenização
por danos materiais. Motocicleta furtada
nas dependências do estacionamento. Cobertura securitária recusada pela
seguradora. Prova nos autos que demonstra
de forma robusta e convincente que o
sinistro tratado nos autos não se insere
dentre as hipóteses de cobertura securitária.
Cláusula
expressa
de
excludente
de
cobertura. Ausência de arrombamento ou
ameaça pelo meliante que subtraiu a
motocicleta
então
estacionada
nas
dependências do estacionamento segurado.
Recusa à cobertura securitária legítima.
Improcedência do pedido indenizatório que
comporta
manutenção.
Honorários
advocatícios majorados, nos termos do que
dispõe o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 259/265) interposta
por Pacal Parking Estacionamento Ltda. contra sentença (fls. 241/243 e
256/257) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de Limeira, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação de indenização por danos materiais ajuizada por ela contra
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais. Inconformado, referida empresa
autora tece considerações a respeito dos fatos e do andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320
3
processual e destacadamente acerca do contrato de cobertura de seguro
auto. Apega-se à alegação de que houve arrombamento de obstáculo,
bem como insiste na tese de que se afigura ilegítima a recusa à
cobertura securitária pela seguradora ré. Objetiva e requer, em suma, a
procedência dos pedidos formulados na exordial. Postula o provimento
do apelo e, por conseguinte, a reforma da sentença, nos termos que
sustenta.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls. 269/280). Pugna pelo
não provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a sentença, devidamente motivada, bem como fundamentada,
não comporta modificação.
Com efeito, de pronto, nem se alegue
cerceamento de defesa, na medida em que as provas constantes dos
autos e o quanto afirmado e não especificamente impugnado pelas
partes mostraram-se suficientes ao convencimento do juiz, permitindo o
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil/2015. Tal dispositivo, aliás, não cuida de mera
faculdade, mas de uma regra de procedimento a ser adotada pelo
julgador, consoante disposto no artigo 370, do mesmo ordenamento
processual.
Adiante, para além de ser fato incontroverso,
encontra-se demonstrada nos autos a relação jurídica-contratual entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320
4
partes decorrente de seguro, cujo sinistros se deu na vigência da apólice
pertinente (fls. 42/45 e 46/48).
Também é fato incontroverso e demonstrado
que, uma vez acionada, a seguradora ré recusou-se à cobertura
securitária, sob o argumento de que não houve arrombamento do local
segurado, tampouco ameaça a funcionário do estabelecimento para a
subtração do veículo, também não há controle adequado de entrada e
saída. Importante destacar que os prejuízos reclamados não foram em
consequência de nenhuma das situações previstas na cobertura de:
33.21 Responsabilidade civil guarda de veículo de terceiros

cobertura ampla (...) Além das exclusões gerais previstas nas
Condições Gerais, estarão excluídos ainda; z) Qualquer outra
modalidade de subtração que não possua as características descritas
nos riscos garantidos deste seguro (fls. 49/50).
Pois bem.
Para além de a empresa autora em nenhum
momento impugnar, inclusive, mas não só, na resposta à contestação
(réplica) de fls. 236/240, as condições gerais do contrato de seguro e
sequer ter ventilado não ter recebido o respectivo conteúdo, não se
extrai dos autos que o veículo sinistrado nas dependências do
estacionamento tenha ocorrido mediante ameaça direta ou emprego de
violência contra os sócios, diretores e/ou empregados da empresa
segurada, tampouco que a subtração total do veículo tenha ocorrido
mediante arrombamento de portas, janelas, vitrôs, telhados, grades e
paredes de acesso ao estabelecimento do local segurado, nos termos da
cláusula 33.21, alíneas “b” ou “c” (fls. 147).
Além disso, dentre exclusões específicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320
5
contratuais, ou seja, para além das exclusões gerais previstas nas
condições gerais, encontram-se excluídas qualquer outra modalidade
de subtração que não possua as características descritas nos riscos
garantidos deste seguro (alínea “z”, fls. 151).
O autor tampouco impugnou o mencionou não
ter conhecimento prévio do guia prático do segurado (fls. 102) que
remete à contratante a conhecer o seguro, destacadamente a partir do
item 33 de referido.
Nesse passo, embora não se ignore a
incidência das normas de direito consumerista, as cláusulas
supramencionadas, no caso, afiguram-se plenamente válidas, porquanto
dispostas de forma livre e consciente e sem desequilíbrio entre as partes,
até porque os valores dos prêmios consideraram os riscos assumidos,
tendo em vista, dentre outras, as cláusulas de obrigações assumidas e
riscos excluídos previstos na apólice.
As provas constantes dos autos demonstram
que o sinistro tratado nos autos não se insere dentre as situações
supramencionadas hábeis à cobertura securitária.
As reproduções fotográficas constantes dos
autos às fls. 93/95 dão conta que o local separado no estacionamento às
motocicletas, são dotados de grades móveis, de baixa altura, de mero
encaixe, sem trancas, passíveis de serem puladas, arrastadas ou abertas
sem arrombamento para o acesso.
Outras
reproduções
fotográficas
também
constantes dos autos (fls. 96/98) demonstram que as cancelas existentes
no estacionamento possuem guias baixas, o que o autor insurgente
denomina de muretas. Referidas, por serem, aqui para ilustrar, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-71.2019.8.26.0320
6
guias de calçadas, são de fácil ultrapassagem por motocicletas, sem
necessidade de arrombamento.
No mais, para que não se alegue omissão, bem
como se evitem elucubrações pela parte, as mídias mencionadas, aliás,
certificadas às fls. 281, tampouco têm o condão de modificar tudo
quanto acima inferido.
Dessa forma, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, a improcedência dos pedidos formulados
pela parte autora, aqui apelante, era e se mantém de rigor, eis que justa a
recusa de cobertura securitária, não viabilizando a procedência do
pedido formulado na ação indenizatória.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios, em 2% (dois por cento),
passando para o patamar de 12% (doze por cento), sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator